Tribunal: STF
Processo: HC 239062
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luis Carlos Rodrigues Filho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 890.029/SP, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



    Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertida a prisão em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de 46,1g de maconha, bem como R$ 6.032,20, três aparelhos de telefonia celular, uma máquina de cartão de crédito, além de celular danificado. 



    Neste writ, o impetrante alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Sustenta, ainda, a nulidade das provas por ausência de informação ao réu, no momento da prisão, sobre o direito à não autoincriminação. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade das provas e a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE DANIFICAR TELEFONE CELULAR. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Quanto à alegação de que houve violação ao direito de não autoincriminação, verifica-se que o Agravante não impugnou o fundamento adotado na decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações apresentadas no writ. Desse modo, incide, no particular, o disposto na Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, em que o Acusado tentou danificar o próprio telefone celular, demonstrando sua disposição em atrapalhar as investigações, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, pois possui antecedentes por tráfico, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública e para assegurar a instrução processual. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido”. (edoc. 3)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Teodoro Silva Santos, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como se vê, a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, em que o Acusado tentou danificar o próprio telefone celular, demonstrando sua disposição em atrapalhar as investigações, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, pois possui antecedentes por tráfico, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública e para assegurar a instrução processual. 



    De fato, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022; sem grifos no original)”. (edoc. 3, p. 6)  



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva acerca da nulidade das provas produzidas, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente